Tribunal: TJDFT
Processo: 0738237-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738237-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA CRISTINA RIBEIRO NERIS AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS MULLER REPRESENTANTE LEGAL: ALMEDI DOS SANTOS MULLER RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Hipossuficiência de Herdeira – Justiça Gratuita para Despesas Processuais – Responsabilidade do Espólio - Indeferimento VITORIA CRISTINA RIBEIRO NERIS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado pela herdeira. Em suas razões de recurso, sustenta ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as despesas processuais. Por outro lado, destaca que as custas processuais são dívidas do espólio e serão pagas no limite do quinhão herdado (artigo 1.997 do Código Civil). Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos autos da Ação de Inventário, descabe analisar a situação econômica da herdeira, a fim de que seja concedido o benefício de gratuidade de justiça para suspensão da exigibilidade das custas processuais. Decerto, cabe análise do acervo hereditário e o benefício deve ser requerido pelo espólio e não individualmente por cada um dos herdeiros. No mesmo sentido já decidiu Nossa Egrégia Oitava Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INVENTÁRIO. CUSTAS. RESPONSABILIDADE. ESPÓLIO. HIPOSSUFUCIÊNCIA ECONÔMICA DO HERDEIRO. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. ACESSO À JUSTIÇA. 1. Ausente a cópia da petição inicial, mas presente cópia da peça na qual a parte requereu o benefício da justiça gratuita, matéria objeto do agravo de instrumento, afasta-se eventual impedimento para o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.017, I e § 3o). 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. A responsabilidade para o pagamento das custas e despesas processuais é do espólio, que deverá requerer o benefício por constituir entidade autônoma. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 4. Por conseguinte, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros. 5. As custas e as despesas processuais no inventário poderão ser recolhidas ao final do processo, o que permite o amplo acesso à justiça. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1172732, 07010456520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 27/5/2019.) Por outro lado, o fato da inventariante ter adiantado as custas não altera a responsabilidade do espólio para pagamento das despesas processuais, assim como o acervo hereditário a ser partilhado não considera a situação individual e pessoal do herdeiro. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator